Tribunal: TJSP
Processo: 2033654-75.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de origem destinada a obtenção de indenização por lucros cessantes e danos emergentes, cumulada com dano moral, por ato ilícito consistente em alegada concorrência desleal. Inicial fundada na alegada má-fé, abuso de direito, apropriação do fundo de comércio e na Lei no 9.279/96. Matéria de competência de uma das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial, nos termos do

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de origem destinada a obtenção de indenização por lucros cessantes e danos emergentes, cumulada com dano moral, por ato ilícito consistente em alegada concorrência desleal. Inicial fundada na alegada má-fé, abuso de direito, apropriação do fundo de comércio e na Lei no 9.279/96. Matéria de competência de uma das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial, nos termos do artigo 6o, caput, da Resolução no 623/2013. Precedentes. Recurso não conhecido, com determinação de redistribuição.